Tribunal: STF
Processo: HC 217805
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Maria Cláduia de Seixas, em favor de Vinicius Morandin da Cunha, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou a liminar nos autos do HC 753.895/SP.



          Colho da decisão impugnada: 



    “A parte impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para julgamento da apelação, pois "se encontra preso preventivamente há 20 (vinte) meses sem que, sequer, exista data para que o julgamento das apelações interpostas seja realizado" (fl. 5). 



    Argumenta ainda quanto à incompatibilidade da preventiva com o regime semiaberto, o qual já teria direito, que "não é necessário muito esforço para concluir que a prisão preventiva não possui compatibilidade com o regime prisional que o atualmente o Paciente faz jus, ou seja, o intermediário" (fl. 10). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogação da preventiva, com eventual fixação de medida cautelar diversa. “ (eDOC 2, p. 108-109)



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pela denegação da ordem (eDOC 7).



    Prevento em razão da distribuição do HC 214.379/ SP.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, que não verifico nos autos.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão proferida pelo juízo originário:



    O envolvimento de Elói e Vinícius com o contrabando de cigarros paraguaios na região, propriamente dito, é fato conhecido nesta Subseção e comprovado por condenações judiciais, algumas já com trânsito em julgado. 



    Vinícius foi condenado no feito nº 0001655-19.2013.4.03.6115, que correu na 1ª Vara Federal desta Subseção, pelo envolvimento no contrabando de mais de 660 mil maços de cigarros provindos do país vizinho, com sentença transitada em julgado em 13/11/2018 (conforme consulta feita no PJe).



      Comprovou-se, ainda, que era o proprietário e foi o principal articulador do depósito e do transporte de 139 mil maços de cigarros paraguaios, apreendidos em 31/05/2020 (Imputação nº 2 da denúncia ofertada nos presentes autos, já analisada previamente) (eDOC 2, p. 83)



    E, ainda:



    Trata-se de uma estrutura organizada, da qual Vinícius e Elói participam do estamento superior; aquele controlando as finanças e estoques, realizando as importações e organizando a logística de recebimento e armazenamento; este atuando num nível mais executivo, realizando as vendas e planejando e controlando as entregas, contando com o auxílio direto de Cleudimar, que atua como um funcionário seu, bem como de Wellington e Ricardo, este último também atuando como distribuidor local, da mesma forma que Carlos Roberto. (eDOC 2, p.90)



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas na decisão acima transcrita - existência de associação estável voltada à prática de contrabando - autoriza a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que configura-se como uma organização estruturada e com estabilidade e temporalidade de atuação (eDOC 2, p.90 )



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente